Tribunal: TJMT
Processo: 1010301-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010301-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 843.209.151-00 (PACIENTE), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), PEDRO ZEFERINO DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO -
PRISÃO PREVENTIVA –
PERICULUM LIBERTATIS

NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO A PONTO DE AFASTAR A POSSIBILIDADE DE ACAUTELAMENTO POR MEIO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA -
PACIENTE PRIMÁRIO E QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Na hipótese, o
periculum libertatis
não restou suficientemente demonstrado a ponto de afastar a possibilidade de acautelamento por meio de medidas mais brandas, pois trata-se de paciente primário e idoso, de forma que as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010301-11.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Carlos Royttmen Pires da Silva, em favor de
ALVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT.

Narra que em 6/5/2020 o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio tentado e posse irregular de arma de fogo, sendo a medida convertida em prisão preventiva.

Afirma que o paciente é pessoa de bons predicados, idoso, com residência fixa na zona rural há mais de 20 anos, sem qualquer histórico policial e teria agido em surto psicótico, por não estar fazendo uso de medicamentos de uso controlado, com prontuário médico que atesta a patologia desde o ano 2013.

Sustenta que não há dolo na conduta e o paciente foi controlado na ocasião dos fatos por meio de medicamentos, sendo levado diretamente à unidade hospitalar pelos próprios policiais.

Aduz que o paciente integra o grupo de risco do COVID-19, merecendo ser revogada a prisão preventiva ou substituída por internação hospitalar ou domiciliar, nesta última hipótese sob os cuidados de uma filha.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 43473986).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 43774469.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 45514490.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
ALVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA
, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, mormente pelos predicados pessoais favoráveis.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, §2°, inciso II do Código Penal e artigo 12, caput ̧ da Lei n° 10.826/03, pois munido de espeto de churrasco e um chicote, desferiu diversos golpes em desfavor da vítima, sendo posteriormente detido por populares que presenciaram o fato até a chegada dos policiais que efetuaram a sua prisão, bem como possuía e mantinha sob sua guarda, uma (01) arma de fogo, tipo Espingarda, CBC, 20, sem número de registro, de uso permitido, consoante se extrai da denúncia,
in verbis:

(...) Conforme apurado, na data de 06 de maio de 2020, por volta das 14h, em uma residência particular onde vive a vítima, situada no P.A Santo Idelfonso, lote 204, Núcleo Graia, Sítio Cajá, Município de Novo São Joaquim/Mato Grosso, o denunciado, que era vizinho da vítima, adentrou na residência desta.

No local, o denunciado, que se mostrava com comportamento agressivo, proferiu xingamentos e ameaças contra a vítima Pedro Zeferino dos Santos ao encontrá-la, dizendo-lhe “velho desgraçado, eu vou te matar, já matei meu filho e enterrei, agora vou te matar” (sic), e, aproveitando-se que a vítima estava sentada em uma cadeira, da superioridade física que detinha em relação à vítima que já sofreu dois acidentes vasculares cerebrais, além de ser idosa e que, por estas razões, não consegue se locomover sozinha, passou a desferir golpes contra ela, utilizando um espeto duplo de assar carne e uma chibata com anel reforçado de aço.

Ato contínuo, percebendo que a nora da vítima, Sra. Josefa Maria da Silva, também se encontrava no local dos fatos, o denunciado partiu em sua procura, enquanto bradava “cadê você, eu vou te matar também”, mas não a alcançou porque Josefa conseguiu se esconder. Diante disso, o denunciado regressou ao local em que Pedro Zeferino dos Santos estava e tornou a desferir golpes com os objetos descritos acima contra ele.

Exsurge dos autos que, enquanto o denunciado desferira golpes contra a vítima, Josefa Maria da Silva buscou auxílio dos senhores Adaires, Gilmar, Jacinto, Deuzalino, Renner, Italo e Lucas, que foram ao encontro do denunciado e conseguiram imobilizá-lo até a chegada dos policiais militares.

Acionados, policiais civis e militares compareceram no local dos fatos, quando, então, encaminharam a vítima Pedro Zeferino para atendimento médico, diante das lesões sofridas. (...)”

Ao impor a prisão cautelar o juízo a quo destacou gravidade do fato, bem como a situação em que o próprio flagrado se coloca, negligenciando suas medicações, de forma que a segregação prisional acarretará segurança para sua própria integridade física, considerando a existência de enfermagem junto à penitenciária em que está recolhido.

Por outro lado, a defesa alega que o paciente faz uso medicamentos controlados, para tratamento das perturbações mentais, é há dias não estava fazendo uso dos medicamentos de forma que não se pode alegar que o paciente possui alta periculosidade por apenas, um único momento de crise, causada pela ausência de remédios. Além do mais, a filha DEUZENI CHAVEIRO DE OLIVEIRA, se prontifica a controlar o uso dos medicamentos do paciente, caso a prisão seja revogada.

Pois bem. Na análise da liminar, por cautela, mantive a prisão preventiva, todavia, no mérito, tenho que deve ser parcialmente concedida a ordem, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Isso porque, em análise mais aprofundada,
o periculum libertatis
, não restou suficientemente demonstrado a ponto de afastar a possibilidade de acautelamento por meio de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Embora a notória gravidade do delito imputado, sobressai dos autos que o paciente é absolutamente primário, é idoso e não apresenta envolvimento em qualquer outro feito criminal.

Além disso,

perante a autoridade policial,
a esposa da vítima, Josefa Maria
, declarou que conhece o paciente há mais de 20 anos, pois são vizinhos de sítio, apesar de não ter relação de amizade, que durante este período,
nunca viu nenhuma atitude agressiva por parte do paciente, e nunca soube de comentários dessa natureza
, consoante id. N.
42380497.

Neste contexto, s
abe-se que a necessidade da prisão cautelar somente se justifica quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, assim como quando seja inadequado e insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, a teor do que dispõe o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Além do mais, é necessário pontuar que a prisão preventiva é medida de absoluta exceção, exigindo elementos mais seguros, que, a primeira vista, não estão presentes.

Assim, cotejando estas circunstâncias,
inobstante a inegável gravidade concreta da conduta
, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
ALVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)
proibição de manter contato com testemunhas e vítima; (e)
recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados.

Expeça-se,
na origem,
alvará de soltura, se por outro delito não estiver preso, bem como termo de compromisso. O paciente deverá ser cientificado e compromissado quanto às condições da liberdade concedida, devendo estar sob os cuidados da filha DEUZENI CHAVEIRO DE OLIVEIRA, no sentido de controlar o uso dos medicamentos do paciente, bem assim, de sua revogação em caso de descumprimento de quaisquer delas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020